Tribunal: TJDFT
Processo: 0028905-92.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0028905-92.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IZABEL DE SOUSA MACHADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26878567. Registro, contudo, que a motivação da desclassificação informada teve em vista o fato de que o Precatório encontrava-se pendente de decisão judicial, a qual foi superada, conforme decisão entre órgãos julgadores ID 28539498. Assim, intime-se o Distrito Federal para tomar conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac